Tribunal: TJDFT
Processo: 0775628-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. DÍVIDA DA PESSOA JURÍDICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO NOME DO SÓCIO RETIRANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A resistência à pretensão levada a efeito pelo réu na contestação e agora no recurso denota que o autor ostenta interesse de agir, mostrando-se contraditória a alegação de ausência de pretensão resistida. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
2. É indevida a inscrição do nome do sócio em cadastro restritivo de crédito em razão de dívida contraída pela pessoa jurídica se o contrato que originou a dívida não foi exibido nos autos e o acervo probatório não indica a condição de devedor, codevedor, fiador ou avalista do sócio.
3. Inexistindo prova da legitimidade da inscrição - ônus do credor - merece prestígio a sentença que condenou a instituição bancária a pagar R$ 3.000,00 pelos danos morais, valor que atende adequadamente os critérios da justa reparação.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação.